Tribunal: TJES
Processo: 5000287-42.2021.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000287-42.2021.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: RAFAEL DE FREITAS TRINDADE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000287-42.2021.8.08.0033

RECORRENTE: TIAGO SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: RAFAEL DE FREITAS TRINDADE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DOLO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO NA RELAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO NÃO TITULAR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por RAFAEL DE FREITAS TRINDADE em face de TIAGO SANTOS PEREIRA. Narra o autor, em síntese, que após verificar o anúncio de uma motocicleta Honda Biz, placa PPZ 5875 no Facebook, entrou em contato com o anunciante, que se identificou como Eduardo, disse ser primo do requerido Tiago e que intermediaria a negociação. Aduz que as negociações foram feitas com o Eduardo e que a motocicleta seria vendida pelo valor de R$ 5.000,00 somado à quitação do consórcio, no valor de aproximadamente R$ 2.300,00. Que se encontrou com Tiago no local e horário combinados com Eduardo, apenas uma vez, para poder ver a moto pessoalmente antes de concluir a negociação. Afirma que decidiu comprar a motocicleta e efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 para o PIX enviado por Eduardo e quitou o consórcio junto à Honda. Contudo, antes de transferir o veículo, foi informado por Tiago que ambos foram vítimas de um golpe aplicado por Eduardo, que não repassou o valor pago por Rafael para Tiago. Diante disso, afirma que Tiago se comprometeu a pagar R$ 5.000,00 ao autor, a fim de repará-lo pelo prejuízo, entretanto, Tiago pagou apenas metade do valor prometido, e se recusou a pagar o restante, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 32369881), afirma que anunciou a motocicleta através do site OLX, pelo valor de R$ 12.000,00, conforme valor da tabela FIPE, e que o Eduardo entrou em contato demonstrando interesse no bem, alegando que gostaria de adquiri-lo a fim de entregá-lo a Rafael, como forma de pagamento por serviços prestados. Aduz que, por acreditar na história contada por Eduardo, emitiu o boleto do consórcio para que o autor pudesse pagar, e que apesar de receber o boleto de pagamento da quantia de R$ 5.000,00, acabou não conferindo os dados do pagamento, sendo que posteriormente notou que o beneficiário do pagamento se trata de pessoa totalmente estranha à negociação. Diante do conhecimento do golpe, pagou R$ 2.500,00 ao autor, para reaver sua motocicleta e que se comprometeu apenas a restituir o valor do boleto do consórcio e o valor gasto para o reconhecimento de firma no cartório. Sustenta que o golpe se deu por inobservância e falta de cautela do autor ao fazer o pagamento para pessoa estranha e por não desconfiar do valor da moto abaixo do valor de mercado. Pleiteou pela improcedência da ação e, em sede de pedido contraposto, pleiteou a restituição da quantia de R$ 2.500,00 que pagou para Rafael.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3237091), que resolveu a lide nos seguintes termos:

[...] Assim, caracterizada a culpa concorrente, penso que deve ser decotado 50% do valor do título constante dos autos, cabendo ao requerido pagar ao autor a importância de R$1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), com incidência de juros e correção monetária a partir da citação.

[...] O pedido de dano moral e contraposto, por efeito conclusivo, restam improcedentes.

Forte em tais razões, julgo parcialmente procedente o pedido, na forma da fundamentação supra, que passa a fazer parte do dispositivo.

Julgo improcedente o pedido contraposto.

Resolvo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 3237096). Em suas razões, sustenta que o fato se deu por culpa exclusiva do autor, que tentou adquirir a motocicleta por valor muito abaixo ao do mercado e por efetuar o pagamento sem conferir para quem, de fato, estava pagando. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 3237101.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Aproveito para deferir a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão aduz aos prejuízos suportados pelo autor, ora recorrido, decorrentes de um golpe aplicado por terceiro, que abordou as partes com histórias distintas, induzindo-os ao erro.

Compulsando os autos, verifico que a motocicleta foi anunciada pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo recorrente. Contudo, o valor repassado para o recorrido foi R$ 5.000,00 somado à quitação do consórcio, no valor aproximado de R$ 2.300,00. Logo se vê a discrepância entre os valores.

A meu ver, além do recorrido ser o maior beneficiado do negócio jurídico, que consistia na compra de um veículo por um preço bem inferior à média de mercado, o mesmo faltou com um dever de cuidado essencial para um comprador neste tipo de relação: o cuidado pelo depósito do valor da compra diretamente na conta bancária do titular do veículo, e não de um terceiro que não faz parte da relação.

Diante disto, ouso em divergir do entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que o golpe se deu por culpa de ambas as partes. Isto porque, observo que a culpa do prejuízo alegado é, exclusivamente, do autor, ora recorrido, pois não se atentou para quem estava realmente destinando o pagamento e ignorou a divergência entre o valor de venda da motocicleta e o valor de mercado.

Ademais, no que concerne ao pedido contraposto, de restituição da quantia paga pelo recorrente ao recorrido, entendo que não assiste razão o recorrente, devendo a sentença ser mantida quanto a este tópico. Como bem destacado pelo juízo de piso:

No tocante ao valor já ressarcido pelo requerido ao autor, tenho que o fez por mera liberalidade, não havendo prova alguma da alegada pressão sofrida - ID 10570359 - Pág. 4, ao contrário, teve restituída sua motocicleta sem nenhuma avaria e/ou outras pendências.

Portanto, merece parcial reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente a pretensão autoral, mantendo-se a improcedência do pedido contraposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para
julgar improcedente a pretensão autoral.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.